Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-83.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000038-83.2025.9.13.0000 (2º) Referência: Processo n. 2000613-87.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 27/05/2025 Publicação: 05/06/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – DECISÃO FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A POSSIBILIDADE DE ADULTERAÇÃO OU MANIPULAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO, COM PREJUÍZO À DEFESA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM FAVOR DO PACIENTE FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Cuida-se de ordem de ação de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Leonardo Santamaria Alkmim Fagundes, em favor de Naedson Lúcio de Carvalho, apontando como autoridade coatora o juiz de direito militar da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), nos autos da Ação Penal Militar n. 2000613-87.2022.9.13.0003. Sustenta o impetrante, em sua peça exordial (Evento 1, INIC1), que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em virtude de cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Alega o impetrante que o paciente foi denunciado em 05 de setembro de 2022, no bojo da referida ação penal militar, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (CP) (associação criminosa) e no art. 312 do Código Penal Militar (CPM) (falsidade ideológica), em concurso material de crimes, conforme o artigo 69 do CP; e que, enquanto outros corréus tiveram a prisão preventiva decretada, ao paciente foram impostas medidas cautelares diversas da prisão. O cerne da impetração reside na alegação de ilicitude das provas que embasam a denúncia, ao argumento de que os relatórios produzidos pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) Regional Norte de Minas seriam derivados da extração de dados telemáticos de cinco aparelhos telefônicos apreendidos, sem a observância da devida cadeia de custódia. Aduz o impetrante que os referidos dispositivos teriam sido utilizados após a sua apreensão, fato que, segundo afirma, teria sido confirmado por uma perícia particular anexada aos autos da impetração. Assevera o impetrante que o juízo de primeira instância teria indeferido, por reiteradas vezes, os pleitos defensivos para que fosse realizada perícia no material físico e digital apreendido e custodiado junto ao Ministério Público, o que teria obstado a verificação da integridade e da cadeia de custódia dos dispositivos e das informações neles contidas. O impetrante invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especificamente o AgRg no HC 933476/AP e o AgRg no HC 902.620/PB, para sustentar o cabimento do habeas corpus em situações de indeferimento ilegal de produção de provas. Argumenta o impetrante, ainda, que o próprio Conselho Especial de Justiça (CEJ), em determinado momento processual, teria reconhecido a pertinência das solicitações defensivas para a conferência da documentação e dos dados encaminhados pelo Ministério Público, determinação esta que, segundo o impetrante, não teria sido cumprida. Diante de tais alegações, pugna pela concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão do prosseguimento da ação penal originária, com a consequente reavaliação da matéria atinente à produção probatória, pleiteando a reabertura da instrução processual e o encaminhamento do material questionado para a realização de perícia técnica pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com o escopo de averiguar a veracidade das alegações defensivas quanto à integridade das provas. No mérito, requer a confirmação da liminar, e, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício. Acompanharam a inicial cópias de despacho e atas de audiência (Evento 1, Anexos 2 a 5). A liminar pleiteada foi indeferida por este relator (Evento 13). A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 18, INF_HABEAS_CORP2). Esclareceu que a decisão proferida no Evento 912 da Ação Penal n. 2000613-87.2022.9.13.0003, em 04 de fevereiro de 2023, não acolheu pedido de realização de perícia técnica formulado pela defesa de outros corréus, por ausência de substrato justificativo e pela adoção de medidas de preservação da cadeia de custódia. Informou, ainda, que o CEJ, por unanimidade, indeferiu pleito de realização de perícia técnica (Evento 1158) e que toda a documentação e os dados extraídos sempre estiveram disponíveis às defesas técnicas. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou parecer (Evento 23), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus e, subsidiariamente, pela denegação da ordem. Argumenta, preliminarmente, alegando a inadmissibilidade da impetração, por se tratar de reiteração de matéria já veiculada em outros habeas corpus e por não ser a via eleita adequada para impugnar decisão interlocutória sobre produção de provas, além de não ter préstimo como TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sucedâneo recursal. No mérito, sustenta a ausência de demonstração cabal de quebra da cadeia de custódia, ressaltando que a simples alegação de nulidade, desacompanhada de elementos concretos de adulteração, não conduz à invalidade da prova, sendo a questão afeta à valoração probatória a ser realizada em momento oportuno. Posteriormente à manifestação ministerial, foi juntada aos autos a certidão constante do Evento 31, datada de 08 de abril de 2025, informando que, em consulta ao processo de primeira instância, verificou-se a prolação de sentença absolutória em favor do paciente, nos termos do art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), sendo a íntegra da referida sentença acostada ao Evento 33 dos autos. Em sessão de julgamento realizada em 08 de abril de 2025, a Primeira Câmara deste eg. Tribunal, por unanimidade, decidiu pela extinção do feito sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência do interesse processual que prejudicou o objeto do pedido formulado (Evento 34). Inconformado com a decisão, o impetrante interpôs, perante o STJ, recurso ordinário em habeas corpus (Evento 41), argumentando, em suma, que a sentença absolutória não havia transitado em julgado, pois seria objeto de recurso de apelação tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, o que demonstraria o interesse processual no exame das ilegalidades apontadas. E, ainda, reiterou as teses de cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia e pela quebra da cadeia de custódia. A Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário (Evento 45) pugnando pelo seu não conhecimento, por inadequação da via eleita e por ausência de interesse recursal. O STJ, ao apreciar o Recurso em Habeas Corpus, em decisão monocrática da lavra do ministro Rogerio Schietti Cruz datada de 10 de maio de 2025 (Evento 59), deu provimento ao recurso, para determinar o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça Militar, a fim de que se pronunciasse sobre o mérito da impetração, especificamente acerca da ocorrência de eventual ilegalidade na decisão que indeferiu a produção da prova pericial. Fundamentou o ministro relator que, não tendo a sentença absolutória transitado em julgado, persistia o interesse no exame da legalidade do ato impugnado e que, embora não coubesse àquela Corte Superior analisar originariamente a questão, sob pena de supressão de instância, a matéria referente à quebra da cadeia de custódia seria passível de exame pela via do habeas corpus. Os autos retornaram a esta Corte, vindo-me conclusos para novo julgamento, em cumprimento à determinação do STJ. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que deve ser denegada a ordem de habeas corpus. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O objeto central da presente impetração cinge-se à verificação da legalidade da decisão proferida pelo juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (AJME), que indeferiu o pedido de realização de perícia técnica nos dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos, os quais embasaram a denúncia oferecida contra o paciente e outros corréus na Ação Penal Militar n. 2000613-87.2022.9.13.0003. Sustenta o impetrante que tal indeferimento configura cerceamento de defesa, porquanto obsta a verificação da integridade das provas e da regularidade da cadeia de custódia. Inicialmente, cumpre registrar que, embora o habeas corpus não se preste, em regra, à análise aprofundada de matéria fático-probatória ou à substituição de recursos próprios, a jurisprudência admite seu manejo para aferir a legalidade de decisões que, de forma teratológica ou manifestamente ilegal, restrinjam o direito de defesa do acusado. No caso vertente, a determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara no sentido de que esta Corte deve-se pronunciar sobre a ocorrência de eventual ilegalidade na decisão que indeferiu a prova pericial. Passo, pois, à análise do mérito. Da detida análise dos autos, em especial dos documentos que instruem a presente impetração e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal a macular o direito de locomoção do paciente, ainda que de forma reflexa. A controvérsia acerca da necessidade de realização de nova perícia nos dados extraídos dos aparelhos celulares foi objeto de exaustiva análise e deliberação pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) no curso da ação penal originária. Conforme se extrai da ata da audiência realizada em 22 de maio de 2023 (Evento 1, ANEXO5), o CEJ, em juízo de retratação de decisão anterior (Evento 1239 da ação penal), entendeu, por unanimidade de votos, que a disponibilização de todos os dados brutos extraídos (integralidade dos dados sem qualquer corte) aos acusados e suas defesas técnicas seria medida suficiente e necessária para o exercício da ampla defesa, tornando despicienda a realização de nova perícia. Naquela oportunidade, o referido órgão colegiado fundamentou sua decisão em diversos pontos relevantes, os quais merecem destaque. Primeiramente, consignou-se que os dados brutos deveriam ser disponibilizados em seu estado natural, viabilizando-se o acesso e a retirada para cópia diretamente no setor responsável do Ministério Público. Asseverou-se, com amparo em precedente do STJ (AgRg no RHC 155.813-PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 15/02/2022), que a conversão do conteúdo das interceptações telefônicas em formato escolhido pela defesa não constitui ônus atribuível ao Estado. Ademais, o CEJ ponderou que a realização de nova perícia, naquele momento processual, utilizando-se do sistema Cellebrite, poderia gerar um entrave ainda maior ao trâmite da ação penal, considerando a rápida evolução dos meios tecnológicos e as possíveis atualizações do software de extração, que poderiam, inclusive, identificar padrões diversos ou reconhecer incompletudes na análise inicial dos dados, realizada anos antes. Ressaltou-se que a segurança absoluta de qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 sistema tecnológico, incluindo o Cellebrite, não é uma realidade, e que não havia nos autos qualquer indício de falsidade ou de crime na extração original. Outro ponto crucial abordado na referida ata de audiência foi a informação de que os dados que teriam sido perdidos em um dos HDs já se encontravam presentes no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) e em outras mídias anteriormente enviadas, sendo o HD disponibilizado apenas um resguardo ou reforço adicional das provas já documentadas. O volume expressivo de arquivos também foi considerado, com a observação de que tentativas de cópias fiéis das mídias poderiam apresentar inconsistências, arquivos corrompidos ou mesmo exclusão de dados por sistemas antivírus, e que a remessa digital seria inviável pela extensão dos arquivos e formatos incompatíveis com o sistema EPROC. Diante desse panorama, o CEJ concluiu que o caminho mais adequado seria a disponibilização do acesso aos dados brutos diretamente da fonte [Ministério Público/Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO)], para cópia pela defesa, sendo desnecessária nova perícia integral. Consignou, ainda, que, caso fosse comprovado algum problema concretamente indicado em arquivo ou mídia específica, a perícia poderia ser realizada pontualmente, mas que a repetição integral da extração dos dados não encontraria amparo doutrinário ou jurisprudencial, configurando verdadeiro tumulto processual. O aludido Conselho fundamentou, por fim, que os tribunais superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que, mesmo que o Ministério Público selecione trechos de conversas, deve ser disponibilizado à defesa técnica todo o arcabouço de dados extraídos, medida capaz de satisfazer o contraditório e a ampla defesa, citando, para tanto, o Inq 3693/PA (STF, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 10/4/2014) e o REsp 1.795.341-RS (STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 07/05/2019), os quais, em síntese, preconizam que não é necessária a transcrição integral das conversas interceptadas, desde que possibilitado ao investigado o pleno acesso a todas as conversas captadas e à totalidade do material que, direta ou indiretamente, a ele se refira. As decisões proferidas pelo juízo de origem, portanto, demonstram que a questão da prova pericial foi devidamente apreciada e fundamentada, não se vislumbrando, de plano, a ilegalidade apontada pelo impetrante. O indeferimento de diligências probatórias, quando devidamente motivado, insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do magistrado, a quem compete zelar pela regularidade e pela celeridade do processo, indeferindo aquelas consideradas protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP) c/c art. 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). No caso em apreço, a autoridade impetrada, ao indeferir a realização de nova perícia, sopesou a suficiência da disponibilização dos dados brutos, o potencial tumulto processual e a ausência de indícios concretos de irregularidade na prova já colhida. Tal proceder não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando se assegura à parte o acesso integral ao material probatório, permitindo que, querendo, promova TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 sua própria análise técnica ou perícia particular sobre os dados disponibilizados. A alegação de quebra da cadeia de custódia, para que possa invalidar a prova, deve vir acompanhada de elementos concretos que demonstrem a possibilidade de adulteração ou manipulação do material probatório, com o consequente prejuízo à defesa. A mera conjectura ou a simples discordância com os procedimentos adotados não são suficientes para macular a prova, sobretudo quando os autos indicam que foram tomadas precauções para preservar a integridade dos dados. A sentença absolutória proferida em primeira instância em favor do paciente (Evento 33), embora não seja o fundamento principal para a denegação da presente ordem, corrobora a ausência de prejuízo concreto ao paciente decorrente do indeferimento da perícia, pois, mesmo com o acervo probatório existente, incluindo os dados telemáticos cuja integridade o impetrante questiona, o desfecho em primeiro grau de jurisdição foi favorável ao paciente. Para além disso, é de se notar que a sentença absolutória proferida em favor do paciente, embora pendente de trânsito em julgado, foi fundamentada na insuficiência de provas para a condenação (artigo 439, alínea "e", do CPPM). Isso indica que, mesmo com o conjunto probatório existente, que inclui os dados telemáticos questionados, não se formou a convicção necessária para um decreto condenatório. Embora este habeas corpus se destine a analisar a legalidade do indeferimento da perícia, e não o mérito da ação penal, tal resultado processual mitiga a alegação de prejuízo irreparável decorrente da não realização da diligência requerida. Ante todo o exposto, não se vislumbra o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, uma vez que o indeferimento da produção de nova prova pericial foi devidamente fundamentado pelo órgão julgador em primeiro grau de jurisdição, que assegurou à defesa o acesso integral aos dados brutos que embasaram a acusação, em consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de maio de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator